Tribunal: STF
Processo: AI 689421
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-26
Data de publicação: 2015-03-26

Ementa:
Ementa: agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Requisito de admissibilidade recursal. Preparo. Ausência de recolhimento. Deserção. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Inadmissíveis os embargos de divergência à míngua do recolhimento do preparo, por deserção. Precedentes desta Suprema Corte. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.